Tribunal: CARF
Processo: 13642.720021/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.720021/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.682 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARLY LUCINDA GUIMARAES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, devem ser observados dois requisitos cumulativamente: (i) a
comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-010.681, de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 13642.720027/2016-84, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou a
Impugnação Improcedente do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720021/2016-15
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720021/2016-15

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave . O valor do crédito
tributário apurado foi acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave -
Não Comprovação da Moléstia.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, foi constatada
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas indevidamente declarados
como isentos e/ou não tributáveis em razão da contribuinte não ter comprovado ser portadora de
moléstia considerada grave, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Informa a fiscalização que intimou a emitente do laudo médico, que encaminhou
cópia dos exames feitos pela RECORRENTE e laudo emitido pelo médico assistente, os quais
foram analisados pelo Núcleo de Saúde e Perícia do Ministério da Fazenda. Este, por sua vez,
decidiu que a RECORRENTE não apresenta nenhuma das doenças especificadas no art. 1o da
Lei 11.052.
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Alega, em síntese, que sua fonte pagadora (Ipsemg - Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais), agindo estritamente dentro da lei, reconheceu o
direito à isenção em comento, conforme ofício datado de 12/6/2015.
Dessa forma, é certo e necessário que o Ipsemg e o Estado de Minas Gerais são partes
indispensáveis para figurar neste processo administrativo, sob pena de nulidade.
Invocando o disposto no inc. I do art. 157 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), assevera que o tributo em questão pertence ao Estado
de Minas Gerais e a União não tem competência para levantar, apurar, lançar e, menos
ainda, para notificar a impugnante.
Afirma que praticamente todos os dispositivos legais citados na notificação de
lançamento não se aplicam ao caso e, inclusive, o art. 1o da Lei 7.713/1988 trata
exclusivamente da tributação de ganhos de capital. Quanto aos incisos XIV e XXI do
art. 6o da mesma Lei e a Lei 11.052/2004, garantem a isenção aos portadores de
cardiopatia grave - a doença da impugnante.
Relativamente à doença que a acomete, afirma que a palavra final é do profissional
(médico) especializado em cardiologia. No caso, dois cardiologistas atestaram, em
laudos oficiais, que a cardiopatia de que sofre a impugnante é grave.
Por outro lado, o laudo médico pericial exarado em papel do Ministério da Fazenda,
sem qualquer exame na impugnante, foi proferido por profissional que não é
especialista em cardiologia.

Da Decisão da DRJ
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720021/2016-15

Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo, em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
IRPF. CONTRIBUINTE.
O contribuinte do IRPF é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos de qualquer natureza.
MOLÉSTIA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
E
PENSÃO.
ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria e pensão
percebidos pelos portadores das moléstias graves enumeradas na legislação tributária.
Impugnação Improcedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação, ao
tempo em que alega que o não pagamento do imposto se tratou de erro escusável do Estado de
Minas Gerais, por ter reconhecido isenção à RECORRENTE, motivo pelo qual requer o
afastamento da multa de ofício.
Posteriormente, a RECORRENTE acostou petição informando que juntou aos
autos acórdão proferido em outro processo do qual é parte, através do qual se reconheceu a
existência do quadro clínico extremamente grave da Requerente, configurado por Cardiopatia
Grave.
Logo em seguida, apresentou nova petição informando que o processo já julgado
referia-se ao ano-calendário 2014, contudo existiam outros processos (dentre os quais, o
presente) envolvendo a mesma matéria, sendo que relativo a períodos diferentes. Assim,
requereu a reunião de todos os 05 processos através da vinculação / conexão / prevenção para
que se permita o julgamento em bloco pelo mesmo Relator, para a consequente aplicação do
julgado proferido nos autos do processo 13642.720199.2016-58 aos outros 04 processos, quais
sejam:
13642.720021/2016-15;
13642.720022/2016-51;
13642.720023/2016-04;
13642.720027/2016-84.
Posteriormente, apresentou nova petição colacionando documento a fim de atestar
que a Receita Federal já havia cumprido a decisão do CARF que cancelou o lançamento de outro
processo.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720021/2016-15

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade do lançamento
A RECORRENTE alega que o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais – IPSEMG e o próprio Estado de Minas Gerais são
partes indispensáveis para figurar neste processo tributário administrativo, sob
pena de nulidade.
Ocorre que, como bem explicou a DRJ de origem, o contribuinte do imposto em
questão é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos de qualquer natureza, o qual se trata da RECORRENTE, e não do
instituto e Ente citados, conforme estabelece o Código Tributário Nacional
(CTN), arts. 43 e 45.
Neste ponto, importante afastar a alegação da RECORRENTE, de que a Receita
Federal não teria competência para lançar o imposto ora discutido.
É que dispõe o art. 43 do CTN que o IR é de competência da União, cabendo-
lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como
sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do
cumprimento das obrigações tributárias.
Ou seja, embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto
incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se
de norma de direito financeiro, a qual não altera a relação tributária,
permanecendo a incidência do imposto subordinada ao que dispõe a legislação
de natureza federal.
Portanto, a União possui legitimidade para efetuar o lançamento e a cobrança do
tributo, nos termos do art. 153 da CF/88, pois aos Estados apenas pertence o
produto da arrecadação (efetiva e não potencial) e não a titularidade da
competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os rendimentos
pagos a qualquer título por eles.
Quanto ao pedido de nulidade do lançamento pela suposta não apresentação de
todos os documentos e cálculos inerentes ao lançamento, verifica-se que, no
processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720021/2016-15

incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado
por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim
entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Não é o que se vê no presente caso.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o,
inciso LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720021/2016-15

comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a
partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal
ainda não está consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação
e revela conhecimento sobre as imputações que lhe são feitas e os elementos nas
quais se baseiam é afastada a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Verifica-se ainda que, depois de cientificado das exigências, a contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará,
de forma igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos
termos do art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente
no presente caso, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Todos os documentos e fundamentos que motivaram o lançamento, e são
necessários para a compreensão dos fatos pela RECORRENTE, estão acostados
ao processo. Por tal razão, inexiste cerceamento do direito de defesa da
contribuinte.
MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Em síntese, a RECORRENTE pugna pelo cancelamento do auto de infração, em
virtude de ser isenta do imposto de renda em razão de moléstia grave.
Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria e os benefícios
de pensão serão isentos do IRPF, quando o beneficiário for portador de moléstia
grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de
2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720021/2016-15

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei
9.250, de 1995)
Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira ampla,
determinando que o benefício apenas atingiria os proventos recebidos em razão
de aposentadoria e/ou pensão que sejam auferidos por portadores de moléstia
grave. Tal entendimento, inclusive, foi sumulado pelo CARF, a conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso dos autos, a autoridade fiscal não instaurou qualquer discussão acerca
da natureza dos rendimentos auferidos pela RECORRENTE, pois motivou o
afastamento da isenção tão-somente pelo argumento de que o Núcleo de Saúde
e Perícia do Ministério da Fazenda, ao analisar os laudos e exames da
contribuinte, decidiu que esta não apresenta nenhuma das doenças autorizadoras
da isenção.
Ocorre que o laudo apresentado pela RECORRENTE, emitido pela Policlínica
Central de São João Del Rei, preenche as condições legais para atestar a
moléstia grave, eis que foi emitido por serviço médico oficial.
Sobre esse ponto, e a fim de dirimir quaisquer dúvidas a respeito dos laudos
apresentados, importante se valer das constatações obtidas em outro processo de
mesmo teor movido em face da RECORRENTE (processo no
13642.720199/2016-58), o qual já foi julgado pelo CARF em 05/12/2019 e
refere-se ao ano-calendário 2014, já que tratam dos mesmos documentos
comprobatórios ora analisados.
Conforme acórdão no 2301-006.758 proferido na ocasião (acostado aos autos
pela contribuinte), é relatado que a Turma teve dúvidas em relação aos laudos,
motivo pelo qual houve a baixa em diligência, originando a Resolução 2301-
000.735, com o seguinte teor:
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o
profissional médico signatário do documento de fl. 17, seja intimado para atestar
sua autenticidade, referente ao laudo médico oficial emitido, bem como também
seja intimada a administração da Policlina Central de São JOão Del Rei para que
informe se é serviço médico oficial do Município e ateste também a
autenticidade do laudo.
A resposta para tais dúvidas (e que servem para o presente caso, por se tratarem
dos mesmos documentos) podem ser extraídas do acórdão no 2301-006.758,
proferido após o cumprimento da diligência então requerida:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720021/2016-15

Como se verifica do laudo juntado nos autos, a administração da Policlínica
Central de São João Del Rei esclareceu que prestou serviços para o setor público,
incluindo a emissão do laudo da recorrente. Logo, seria a empresa credenciada e
autorizada a emitir laudos periciais oficiais, no Município que atua e que foi
confirmado na e-fls. 180.
Já nas e-fls. 177 e 178, a Médica Dayana Mara Pereira de Souza Sad que teria
emitido referido laudo confirmou a autenticidade de sua assinatura, e do
conteúdo lançado no documento médico.
Com isso, há informações sólidas nos autos quanto ao laudo médico juntado, e
que puderem ser verificadas para dirimir as dúvidas geradas no presente
julgamento.
Sendo assim, a Policlínica Central de São João del Rei atestou que era
credenciada e autorizada a emitir laudos periciais oficiais no Município.
Ademais, a médica signatária do laudo confirmou a autenticidade e o conteúdo
do documento médico.
Ademais, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito, a RECORRENTE acostou
aos autos novo laudo emitido por Centro de Saúde em São João del Rei,
assinado por um outro médico, atestando ser a contribuinte portadora de
cardiopatia grave desde 02/2010.
Por fim, corroboram as alegações da RECORRENTE outros documentos e
argumentos por ela apresentados nestes autos, como as certidões de óbito
indicando que seus irmãos e pai faleceram da mesma moléstia que a acomete.
Além disso, afirma que os médicos emissores do laudo por ela apresentado são
cardiologistas, especialidade, esta, não atrelada ao médico do Ministério da
Fazenda emissor do laudo utilizado pela autoridade lançadora, conforme busca
nos registros do CRM/MG.
Desta forma, assim como foi entendido no processo no 13642.720199/2016-58,
entendo que a RECORRENTE comprovou preencher os requisitos legais
necessários para a obtenção da isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, devendo ser cancelado o
lançamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720021/2016-15

Fl. 196
DF CARF MF
Original